Tribunal: TJMT
Processo: 1029242-97.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029242-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TELMO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 312.937.510-49 (APELADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução decorrente do pagamento integral do débito antes do ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 99806472) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
se o contribuinte informasse o pagamento do débito antes da citação, a Fazendo Pública Municipal desistiria da ação executiva de imediato
.”.

Assevera que “
o procedimento desta ação, apenas, foi ajuizado em virtude do desencontro de informações praticados pelo próprio devedor, razão pela qual a baixa dos débitos tributários, dar-se-ia antes o protocolo da demanda executória
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 99806481).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso, embora a Fazenda tenha concordado com o pleito formulado pelo executado, foi necessária a apresentação de exceção de pré-executividade para que fosse reconhecida a quitação da dívida.

Ademais, convém destacar que o excepto deu causa ao ajuizamento desta ação, pois distribuiu a execução embora a dívida não mais se encontrava pendente de pagamento.

Outrossim, de acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, os honorários serão pagos pela parte que reconheceu.

Assim, ‘
in casu
’, em atenção ao princípio da causalidade e à regra do artigo 90 do CPC, impõe-se a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações, acolho a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Telmo Cézar Silva de Oliveira para julgar extinta a presente execução fiscal.

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (que até a data da distribuição desta ação era de R$ 5.438,76), com fulcro nos artigos 85, §3º, I do CPC.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o excepto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. [...] (Id. 99806472 – fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.944,33: quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 5439/2020, Id. 99804545 – fls. 2), em que a inicial foi protocolada em 9 de dezembro de 2020 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 15 de janeiro de 2021 (Id. 99804549).

O executado, na data de 8 de abril de 2021, opôs
exceção de pré-executividade
, a alegar que realizou o pagamento do débito em 8 de dezembro de 2020, ou seja, um dia antes do ajuizamento da execução fiscal (Id. 99806463).

Intimado para que apresentasse impugnação (Id. 99806465), a Fazenda Pública, na data de 10 de maio de 2021, pleiteou pela “
extinção do feito sem a condenação em honorários de sucumbência do Município, haja vista que não há resistência do Excepto
” (99806469).

Em 30 de novembro de 2018, foi prolatada sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
, e extinguiu o processo (Id. 99806472).

Pois bem.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de tributo devido pelo apelado e o pagamento foi realizado antes do ajuizamento da ação.

Por sua vez,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...]
À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1882561/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.4.2018). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1825943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

[...]
A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1520666/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
, o que não ocorreu no presente caso. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Ademais, os honorários advocatícios fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.438,76: cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), o que corresponde a R$ 1.087,75: mil e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022